Tribunal: CARF
Processo: 10680.725464/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725464/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.920 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SANTA AMALIA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 238/274) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 207/230) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
04/08), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2008, no
valor total de R$ 73.507,03, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA JATOBA”,
cientificado em 26/09/2012 (e-fls. 36).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as Áreas de
Preservação Permanente e de Reserva Legal e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 37/67), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725464/2012-16
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725464/2012-16

(b) Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. Comprovação. Ilegalidade
da exigência de ADA e averbação em cartório. Afastamento das exigências
formais em razão do princípio da verdade material.
(c) Áreas de Pastagens e retificação da declaração.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Perícia.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 207/230), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser
mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel,
que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA PROVA PERICIAL
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725464/2012-16

A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
O Acórdão foi cientificado em 30/07/2014 (e-fls. 233/237) e o recurso voluntário
(e-fls. 238/274) interposto em 29/08/2014 (e-fls. 238), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 30/07/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Acórdão de Impugnação. A decisão recorrida é nula por ter
desprezado sem fundamentadas razões as provas apresentadas (existência das
áreas de preservação permanente, reserva legal e pastagens) e por ter indeferido
a produção da prova pericial (comprovação do erro na declaração), deixando de
observar os princípios da verdade material, ampla defesa e contraditório. Se as
provas não são suficientes, impõe-se a realização de perícia.
(c) Nulidade da Autuação. Os documentos apresentados demonstram que que a
autuação se deu de forma temerária, glosando integralmente áreas preservadas
efetivamente existentes na propriedade autuada como se tributáveis fossem.
Como se não bastasse, a imprescindível inspeção in loco teria ainda
demonstrado o absurdo no arbitramento do VTN baseado no Sistema SIPT, tal
como atestou o laudo elaborado e juntado aos autos. Portanto, a ausência de
qualquer inspeção in loco é causa de nulidade da autuação.
(d) Retificação da declaração. A verdade material impõe a retificação da
declaração, ainda que não espontânea.
(e) Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. Comprovação. Ilegalidade
da exigência de ADA e averbação em cartório. Afastamento das exigências
formais em razão do princípio da verdade material. As áreas declaradas
existem, conforme provas apresentadas. Formalidades como exigência de ADA
e averbação não podem prosperar por serrem abusivas, ilegais (CTN, art. 111)
e não amparadas pela jurisprudência e nem pela doutrina. O § 7° do art. 10 da
Lei n° 9.393, de 1996, dispensa a comprovação das áreas pelo contribuinte,
restando clara a impossibilidade de manutenção da glosa com base na simples
ausência de apresentação do ADA. Não há previsão expressa na Lei n° 9.393,
de 1996, a exigir averbação da reserva legal, constando apenas do Código
Florestal. O art. 17-0 da Lei 6938/81 foi expressamente revogado pelo art. 7°
da Lei 9393/96, que não impõe qualquer condição a ser previamente cumprida
pelo contribuinte. O ADA tem efeito meramente declaratório, segundo a
regulamentação do IBAMA. A verdade material deve prevalecer mediante
qualquer meio de prova idôneo e técnico. Há Termo de responsabilidade de
preservação de florestas datado de 24.02.2010, e averbados em matrícula
conforme requerimento datado de 14.12.2010 (doc. 06, Impugnação)
apontando a existência de 19,1360 ha a título de reserva legal. Há laudo técnico
a revelar ARL de 19,1360 ha e APP de 7,8 ha, bem como área total de
pastagens de 34,9640ha. Há mapas a corroborar. Há Ofício n° 017, do Instituto
Estadual de Florestas a mencionar preservação permanente e reserva averbada.
Cadastro do INCRA atesta ser média propriedade produtiva.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725464/2012-16

(f) Valor da Terra Nua. O CARF em inúmeras oportunidades já reconheceu a
abusividade da adoção do SIPT. O arbitramento foi realizado em
desconformidade com a lei e a ignorar a verdade material atestada em laudo
técnico. O art. 12, §1°, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
com a redação vigente à época da edição da Lei no 9.393, de 1996, impõe a
inspeção in loco das áreas glosadas. O arbitramento não leva em consideração
as características intrínsecas e extrínsecas da terra. O município de Nova
Lima/MG declarou expressamente que o valor médio do hectare referente a
imóvel situado na região em que se encontra a propriedade autuada era de
R$1.536,00, demonstrando, assim, serem completamente abusivos os valores
considerados. Para que dúvidas não existissem, seguindo sugestão da própria
decisão da DRJ, a empresa providenciou laudo de avaliação feito por
engenheiro agrônomo devidamente habilitado, seguindo as normas da ABNT.
(g) Área de pastagens. Diferentemente do que fora declarado pela Recorrente (15
ha), a área de pastagens existente no período autuado era de 34,964 ha, razão
pela qual requereu a Recorrente a retificação do lançamento e o acatamento das
diferenças verificadas. A existência da área foi demonstrada em laudo, mas a
decisão recorrida adotou o argumento simplista de não ser mais possível a
retificação da declaração. Recorrente traz ainda aos autos, na presente
oportunidade, relatório da posição atualizada do rebanho de animais
pertencentes à propriedade, bem como comprovantes referentes a gastos
médico-veterinários despendidos pela Recorrente e comprovam ainda a
existência de rebanhos de animais de médio e grande porte nas áreas de
pastagens declaradas, os documentos de apuração do PIS e da COFINS
referentes à propriedade autuada, bem como os respectivos comprovantes de
pagamento; e reforça-se o acima exposto por declaração na qual a Recorrente
comprova que possuía, à época dos fatos, rebanho de bovinos em muito
superior ao índice de lotação apontado como necessário pela DRJ à decisão de
primeira instância (0,90 cabeça de animais de grande porte por hectare).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/07/2014 (e-fls. 233/237), o recurso
interposto em 29/08/2014 (e-fls. 238) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Conversão do julgamento em diligência. A decisão recorrida afirma que o
VTN/ha foi “arbitrado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs
processadas, do exercício de 2008, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Nova Lima/MG, constante no SIPT e informado no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 10” (e-fls.
228). Contudo, o Termo e Intimação Fiscal (e-fls. 10) invoca a informação constante do SIPT,
nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, o que indica a adoção do valor por aptidão
agrícola e não o valor médio das DITRs. Não se detecta nos autos a tela SIPT.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725464/2012-16

Nesse contexto, acolho o entendimento dos demais conselheiros no sentido de
converter o julgamento em diligência para que a Receita Federal carreie aos autos a tela SIPT,
evidenciando origem e natureza do VTN/ha adotado pela fiscalização no lançamento.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 354
DF CARF MF
Original